Tribunal: STF
Processo: Ext 1384
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER EXECUTÓRIO – EXTRADITANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DO “CRIME AGRAVADO DE APROVEITAMENTO SEXUAL DE MENOR” E DO DELITO DE “PORNOGRAFIA INFANTIL” – DELITOS QUE ENCONTRAM CORRESPONDÊNCIA TÍPICA NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL) E NO ART. 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (POSSE DE MATERIAL DE PORNOGRAFIA INFANTIL) – INEXISTÊNCIA DE TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE O BRASIL E O REINO DA SUÉCIA – NOTA DIPLOMÁTICA TRANSMITIDA COM PROMESSA DE RECIPROCIDADE – FUNDAMENTO JURÍDICO SUFICIENTE – PENA MÁXIMA COMINADA PARA O CRIME DE “PORNOGRAFIA INFANTIL”, NA LEGISLAÇÃO PENAL SUECA, INFERIOR A 01 (UM) ANO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO OBSTA, QUANTO A TAL CONDUTA, O ACOLHIMENTO DO PEDIDO EXTRADICIONAL – INQUESTIONÁVEL GRAVIDADE DESSE DELITO PRATICADO PELO EXTRADITANDO, CUJA PENA EM ABSTRATO PREVISTA NO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (QUATRO ANOS DE RECLUSÃO) SUPERA, EM MUITO, O PATAMAR ESTABELECIDO NO ART. 77, IV, DO ESTATUTO DO ESTRANGEIRO – CONCURSO DE INFRAÇÕES – MERA INDICAÇÃO, NO ATO CONDENATÓRIO, DA PENA GLOBAL, SEM REFERÊNCIA INDIVIDUALIZADORA DAS SANÇÕES PENAIS IMPOSTAS A CADA UM DOS DELITOS EM CONCURSO – POSSIBILIDADE, EM TAL SITUAÇÃO, DE  ANALISAR-SE O ATENDIMENTO, OU NÃO, AO POSTULADO DA DUPLA PUNIBILIDADE – CÁLCULO SEPARADO DA PRESCRIÇÃO PENAL EFETUADO COM BASE NA PENA MÍNIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA CADA UM DOS DELITOS NA LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA (OITOS ANOS PARA O ESTUPRO DE VULNERÁVEL E UM ANO PARA A POSSE DE MATERIAL DE PORNOGRAFIA INFANTIL) – PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE NECESSÁRIA A DISCRIMINAÇÃO DAS DIVERSAS PENAS APLICADAS AO EXTRADITANDO – PEDIDO DE EXTRADIÇÃO DEFERIDO EM PARTE.



    INEXISTÊNCIA DE TRATADO DE EXTRADIÇÃO E OFERECIMENTO DE PROMESSA DE RECIPROCIDADE POR PARTE DO ESTADO REQUERENTE



    – A inexistência de tratado de extradição não impede a formulação e o eventual atendimento do pleito extradicional, desde que o Estado requerente prometa reciprocidade de tratamento ao Brasil mediante expediente (Nota Verbal) formalmente transmitido por via diplomática. Doutrina. Precedentes.



    EXTRADIÇÃO – DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE



    – O postulado da dupla tipicidade – por constituir requisito essencial ao atendimento do pedido de extradição – impõe que o ilícito penal atribuído ao extraditando seja juridicamente qualificado como crime tanto no Brasil quanto no Estado requerente. Delitos imputados ao súdito estrangeiro que encontram, na espécie em exame, correspondência típica na legislação penal brasileira.



    – Não se concederá a extradição, quando se achar extinta, em decorrência de qualquer causa legal, a punibilidade do extraditando, notadamente se se verificar a consumação da prescrição penal, seja nos termos da lei brasileira, seja segundo o ordenamento positivo do Estado requerente. A satisfação da exigência concernente à dupla punibilidade constitui requisito essencial ao deferimento do pedido extradicional. Inocorrência, na caso, em relação ao delito de estupro de vulnerável, de qualquer causa extintiva da punibilidade. Reconhecimento, no entanto, da consumação da prescrição penal, segundo a legislação brasileira, quanto ao crime de posse de material de pornografia infantil.



    DETRAÇÃO PENAL E PRISÃO CAUTELAR PARA EFEITOS EXTRADICIONAIS



    – O período de duração da prisão cautelar do súdito estrangeiro no Brasil decretada para fins extradicionais deve ser integralmente computado na pena a ser cumprida no Estado requerente.



    – Essa exigência – originariamente estabelecida no Código Bustamante (art. 379), hoje fundada no Estatuto do Estrangeiro ou, quando houver, em tratado de extradição específico – objetiva impedir que a prisão cautelar no Brasil, quando decretada para fins extradicionais, culmine por prorrogar, indevidamente, o lapso temporal da pena de prisão a que estará eventualmente sujeito, no Estado requerente, o súdito estrangeiro cuja entrega foi reclamada ao Governo brasileiro.